Tribunal: TJES
Processo: 5007350-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007350-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLARINDO FIORESE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007350-10.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
JOSE CLARINDO FIORESE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO IRREGULAR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO.
FALTA DE CONTRADITÓRIO.
NULIDADE DE COBRANÇA
.
ATOS ADMINISTRATIVOS.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA
EM SUA INTEGRALIDADE
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13381684. Contrarrazões no Id. 13381697.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13381684), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação anulatória de débito, ajuizada pelo autor JOSE CLARINDO FIORESE, ora recorrido, que recebeu, além da conta de consumo de energia elétrica, cobrança de recuperação de energia decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com constatação de suposta irregularidade, no valor de R$ 6.701,20 (seis mil setecentos e um reais e vinte centavos), motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexigibilidade dos débitos originário e reparação moral.

Em r. Sentença (Id. 13381679) do r. juízo primevo, ficou reconhecida a invalidade do TOI, bem como a inexigibilidade do débito cobrado por este, tendo em vista que a empresa recorrente não obedeceu às regras contidas nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL, falhando em demonstrar aos autos que cumpriu com as determinações legais para sua emissão. Conforme sentenciado: “Ante ao exposto, CONFIRMO a liminar (ID 44329504).
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para: a) COMPELIR a Requerida à obrigação de fazer quanto a retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito da fatura de março/2022, no valor de R$ 506,33, e, que é objeto desse processo; b) DETERMINO que a Requerida promova o cancelamento do débito (R$ 6.701,20) relacionado ao TOI nº 9385089 vinculado à instalação nº 306554, considerando que é nulo, pois não observou os tramites legais; c) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; IMPROCEDENTE o pedido autoral acerca do cancelamento da mensalidade no valor de R$ 506,33, referente ao mês de março/2022, considerando que houve consumo no aludido mês, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor se o fosse concedido”.

Conforme entendimento do juízo primevo, o Autor, ora recorrido, não acompanhou a inspeção, sendo essa assinada apenas pelo inspetor da empresa distribuidora de energia elétrica, que não pode ser considerado testemunha de acompanhamento, já que elaborara o termo em questão. Assim, houve a produção unilateral do TOI, sem a ciência do autor para que atestasse o procedimento.

Nesse sentido, foi julgado parcialmente procedente o pedido, com a declaração de invalidade do TOI, com a determinação de baixa da negativação em nome do autor e encerramento de quaisquer cobranças, juros ou encargos decorrentes. Além disso, a concessionária de energia elétrica foi condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, alegando, em síntese, incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica, regular procedimento do TOI, bem como ausência de danos morais, ou, subsidiariamente, necessidade de sua minoração.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Logo, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença d
o
consumidor
, visto que não há assinatura do mesmo no TOI (Id. 13381655), tampouco a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, é certo que caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do TOI
9385089
, bem como seu cancelamento, reconhecendo ainda a cobrança indevida.

Quanto ao pedido em Recurso Inominado de improcedência da indenização por danos morais, entendo não merece acolhimento.

Restou demonstrado nos autos que a concessionária promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica e negativou o nome do autor com base em cobrança considerada indevida, decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado de forma unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece que a interrupção de serviço essencial e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando fundadas em procedimento irregular, ensejam reparação por dano moral, sendo prescindível a prova do efetivo abalo. Conforme postula a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a restituição de valores eventualmente pagos pelo consumidor e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00. 2.A concessionária de energia elétrica alegou a legalidade do procedimento adotado e requereu a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do TOI observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) saber se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida; e (iii) saber se houve dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação para acompanhamento técnico e contraditório, tornando inválida a cobrança de valores por recuperação de consumo. 5. A simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor. 6.
A suspensão do fornecimento de energia com base em débito pretérito oriundo de TOI irregular é indevida e configura lesão extrapatrimonial, ensejando reparação por dano moral. 7. O valor de R$5.000,00 a título de indenização mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.
8. Inaplicável a condenação por litigância de má-fé. 9. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais. IV - DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve observar rigorosamente os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de nulidade. 2. A cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI irregular é indevida e sua cobrança, acompanhada de suspensão de fornecimento, configura dano moral indenizável.”

(TJ/ES – Recurso Inominado Cível Número: 5000337-30.2023.8.08.0023. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 18/Jun/2025).
(grifos nossos)

Nesse contexto, a indenização arbitrada em primeiro grau revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se evidenciando excesso a justificar a sua exclusão ou redução. Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Destarte, irretocável a r. Sentença do juízo
a quo,
devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)